Tribunal: STJ
Processo: 5699540-66.2022.8.09.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787442 - GO (2024/0418263-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABRICIO OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. LATROCÍNIO TENTADO. EXAME

DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, II, c
/c
II, do Código Penal), à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
art. 14,
24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.
3. A defesa alegou cerceamento de defesa pela ausência de exame de corpo de delito direto
e erro na dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da fração de 2/3 pela tentativa e a
correta aplicação das atenuantes.
4. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação, afirmando que o
exame de corpo de delito era desnecessário e que a dosimetria da pena estava correta.
Embargos de declaração foram rejeitados.
5. O recurso especial foi inadmitido na origem, com fundamento na Súmula n. 7, STJ.
Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, reiterando os argumentos de
cerceamento de defesa e erro na dosimetria da pena.
6. A decisão monocrática conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
base nos óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame de corpo de delito
direto comprometeu o contraditório e a ampla defesa; e (ii) saber se houve erro na
dosimetria da pena, especialmente na aplicação da fração de redução pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51682594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 222d7167-e4ce-4240-acd3-4150ec3efbce

8. A jurisprudência do STJ admite a substituição do exame de corpo de delito por outros
meios de prova idôneos, quando suficientes para comprovar a materialidade do delito. No
caso, a tentativa de latrocínio foi comprovada por depoimento da vítima e laudo de raio-X,
sendo desnecessário o exame direto.
9. Quanto à dosimetria da pena, o critério para aplicação da minorante do crime tentado é
inversamente proporcional à aproximação do resultado previsto no tipo penal. No caso, a
instância antecedente concluiu que o agravante muito se aproximou da consumação do
crime, justificando a fração de 1/3 na redução.
10. A alegação de ausência de prova quanto ao iter criminis percorrido demandaria
reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula
n. 7, STJ.
11. Não foram apresentados argumentos novos no agravo regimental que justificassem a
reforma da decisão monocrática, que está em consonância com a jurisprudência
consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A substituição do exame de corpo de delito por outros meios de prova idôneos é válida
quando suficientes para comprovar a materialidade do delito.
2. O critério para aplicação da minorante do crime tentado é inversamente proporcional à
aproximação do resultado previsto no tipo penal.
3. A Súmula n. 7, STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 157, § 3o, II, 59, 65, I e III; CPP, arts. 158
e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 833.469/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 25.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51682594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 222d7167-e4ce-4240-acd3-4150ec3efbce

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787442 - GO (2024/0418263-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FABRICIO OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. LATROCÍNIO TENTADO. EXAME

DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, em razão dos óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, II, c
/c
II, do Código Penal), à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
art. 14,
24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.
3. A defesa alegou cerceamento de defesa pela ausência de exame de corpo de delito direto
e erro na dosimetria da pena, pleiteando a aplicação da fração de 2/3 pela tentativa e a
correta aplicação das atenuantes.
4. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação, afirmando que o
exame de corpo de delito era desnecessário e que a dosimetria da pena estava correta.
Embargos de declaração foram rejeitados.
5. O recurso especial foi inadmitido na origem, com fundamento na Súmula n. 7, STJ.
Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, reiterando os argumentos de
cerceamento de defesa e erro na dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA51682597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:53
Código de Controle do Documento: 418e19d0-1b64-48cf-b9d1-e429b1ced9de

6. A decisão monocrática conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
base nos óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de exame de corpo de delito
direto comprometeu o contraditório e a ampla defesa; e (ii) saber se houve erro na
dosimetria da pena, especialmente na aplicação da fração de redução pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A jurisprudência do STJ admite a substituição do exame de corpo de delito por outros
meios de prova idôneos, quando suficientes para comprovar a materialidade do delito. No
caso, a tentativa de latrocínio foi comprovada por depoimento da vítima e laudo de raio-X,
sendo desnecessário o exame direto.
9. Quanto à dosimetria da pena, o critério para aplicação da minorante do crime tentado é
inversamente proporcional à aproximação do resultado previsto no tipo penal. No caso, a
instância antecedente concluiu que o agravante muito se aproximou da consumação do
crime, justificando a fração de 1/3 na redução.
10. A alegação de ausência de prova quanto ao iter criminis percorrido demandaria
reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula
n. 7, STJ.
11. Não foram apresentados argumentos novos no agravo regimental que justificassem a
reforma da decisão monocrática, que está em consonância com a jurisprudência
consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A substituição do exame de corpo de delito por outros meios de prova idôneos é válida
quando suficientes para comprovar a materialidade do delito.
2. O critério para aplicação da minorante do crime tentado é inversamente proporcional à
aproximação do resultado previsto no tipo penal.
3. A Súmula n. 7, STJ impede o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA51682597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:53
Código de Controle do Documento: 418e19d0-1b64-48cf-b9d1-e429b1ced9de

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 157, § 3o, II, 59, 65, I e III; CPP, arts. 158
e 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 833.469/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 25.09.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABRÍCIO OLIVEIRA SOUZA
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime tipificado
no
§3o, inciso II, c/c
ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze)
art. 157,
art. 14, inciso II,
anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial
fechado (fls. 438-451).
Em sede de apelação, a defesa alegou cerceamento de defesa pela ausência de
exame de corpo de delito direto e pela não aplicação da fração de 1/6 para cada atenuante
na dosimetria da pena, além de pleitear a diminuição da pena em 2/3 pela tentativa (fls. 502-
515).
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento ao recurso,
afirmando que o exame de corpo de delito era desnecessário e que a dosimetria da pena
estava correta (fls. 554-566).
Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fls. 596-605).
O agravante interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 14, inciso II,
59, 65, incisos I e III, do Código Penal, e 158 e 619 do Código de Processo Penal,
sustentando a necessidade de exame de corpo de delito e a correta aplicação das atenuantes
(fls. 610-627).
O recurso foi inadmitido na origem por incidência da Súmula n. 7, STJ (fls. 682-
684).
Contra essa decisão, foi interposto agravo em recurso especial, no qual a defesa
reiterou os argumentos de cerceamento de defesa e de erro na dosimetria da pena, alegando
que a questão era eminentemente jurídica e não demandava reexame de provas (fls. 694-
703).
Proferi decisão monocrática conhecendo do agravo para não conhecer do
recurso especial, com base nos óbices das Súmulas n. 7 e 83, STJ (fls. 796-801).
Documento eletrônico VDA51682597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:53
Código de Controle do Documento: 418e19d0-1b64-48cf-b9d1-e429b1ced9de

No presente agravo regimental, a defesa insiste nos argumentos de cerceamento
de defesa e de erro na dosimetria da pena, sustentando que a questão é de revaloração
jurídica e não de reexame de provas. Requer, ao final, o provimento do agravo regimental
para que seja conhecido e provido o recurso especial (fls. 806-811).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A defesa sustenta que a decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial deve ser reformada, pois as questões suscitadas não demandariam reexame de
provas, mas apenas revaloração jurídica. Aduz que não se pretende reversão do julgamento
por insatisfação com o resultado, mas tão somente a apreciação de fundamento jurídico
ignorado pelo Tribunal estadual. Insiste que a ausência do exame de corpo de delito
comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Destaca, ainda, que não
há prova quanto ao
percorrido.
iter criminis
Sem razão, contudo.
Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de
exame de corpo de delito direto, a decisão monocrática destacou que o Tribunal de origem
concluiu pela desnecessidade do exame para o deslinde da causa, considerando que a
tentativa de latrocínio estava comprovada por outros elementos de prova, como o
depoimento da vítima e o laudo de raio-X que demonstrou a gravidade da lesão sofrida.
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que
admite a substituição do exame de corpo de delito por outros meios de prova idôneos,
quando suficientes para comprovar a materialidade do delito, conforme os precedentes
indicados na decisão agravada.
No que tange à dosimetria da pena, a defesa argumenta que a pena deveria ter
sido reduzida em 2/3 pela tentativa. Contudo, a decisão recorrida está em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, que estabelece que o critério para aplicação da minorante do
crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado previsto no tipo
penal, sendo menor a fração de redução quanto maior o
percorrido (AgRg no
iter criminis
HC n. 833.469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe de
.
2/10/2023)
No caso, conforme já destacado no julgado recorrido, a instância antecedente
concluiu que o agravante muito se aproximou da consumação do crime de latrocínio, já que
Documento eletrônico VDA51682597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:53
Código de Controle do Documento: 418e19d0-1b64-48cf-b9d1-e429b1ced9de

a subtração foi consumada, e a morte também quase o foi. Em razão disso, considerei
devidamente fundamentada a utilização da fração de 1/3 na terceira fase da aplicação da
pena.
No mais, para acolher a alegação do agravante no sentido de que não há prova
quanto ao
percorrido, fatalmente seria necessária a incursão no conjunto dos
iter criminis
fatos e das provas, o que não se admite em sede de apelo extremo em razão do óbice da
Súmula n. 7, STJ.
Dessa forma, não há qualquer argumento novo no presente agravo regimental
que justifique a reforma da decisão monocrática. A matéria foi devidamente analisada nos
limites da via eleita, e a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51682597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/10/2025 15:39:53
Código de Controle do Documento: 418e19d0-1b64-48cf-b9d1-e429b1ced9de

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0418263-6
AREsp 2.787.442 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 569954066 56995406620228090137
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FABRICIO OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABRICIO OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADA
: ADELINA LASDIANA BEZERRA DA COSTA - GO041649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485560641098740@
2024/0418263-6 - AREsp 2787442 Petição : 2025/0058873-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:56:52
Código de Controle do Documento: 1F393E8A-86E5-4FC0-8D70-A0815AD89A58